Tribunal: STF
Processo: ARE 865051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA EM 17.11.2014.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inexistente o recurso assinado por advogado sem procuração nos autos, vício que não se traduz em mera irregularidade do ato processual praticado, de todo inviável, na instância extraordinária, converter o feito em diligência, nos moldes preconizados pelo art. 13 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.